Tribunal: STF
Processo: RE 86246
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-03-04
Data de publicação: 1977-03-04

Ementa:
CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA MERCANTIL LIGADO A CONTRATO
INOMINADO (DITO DE COMODATO).
COLIGAÇÃO DE CONTRATOS, EM QUE O PRIMEIRO E O PRINCIPAL, E O SEGUNDO
ACESSORIO. COLIGAÇÃO TODAVIA, QUE, EM FACE DA FINALIDADE ECONÔMICA
DOS CONTRATOS, SE CONFIGURA COMO COLIGAÇÃO COM DEPENDÊNCIA
BILATERAL, SEGUNDO A CLASSIFICAÇÃO DE CONTRATOS COLIGADOS DE
ENNECCERUS. EM TAIS CASOS, QUANDO O INADIMPLEMENTO DIZ RESPEITO A
FINALIDADE ECONÔMICA DESSA COLIGAÇÃO, APLICA-SE, APENAS, A CLÁUSULA
PENAL DO CONTRATO PRINCIPAL, OU SEJA, DO DE PROMESSA DE COMPRA E
VENDA MERCANTIL. A CLÁUSULA PENAL DO CONTRATO ACESSORIO SÓ PODERIA
SER APLICADA SE, TAMBÉM, TIVESSE SIDO DESCUMPRIDA UMA DE SUAS
OBRIGAÇÕES ESPECIFICAS E, PORTANTO, DESVINCULADAS DO INADIMPLEMENTO
DA FUNÇÃO ECONÔMICA DA COLIGAÇÃO, COMO, A TÍTULO EXEMPLIFICATIVO, A
RECUSA DE RESTITUIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DADOS EM EMPRESTIMO. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO EM VIRTUDE DO DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA,
MAS NÃO PROVIDO.